Tribunal: TJSP
Processo: 3003120-68.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Oscild de Lima Júnior
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública – Inconformismo diante de decisão rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença – Alegação de inexistência de título executivo com relação à cobrança de ressarcimento de custas e despesas processuais – Título judicial transitado em julgado que, em razão de a embargante ter sucumbido na maior parte do pedido, condenou-a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública – Inconformismo diante de decisão rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença – Alegação de inexistência de título executivo com relação à cobrança de ressarcimento de custas e despesas processuais – Título judicial transitado em julgado que, em razão de a embargante ter sucumbido na maior parte do pedido, condenou-a ao pagamento dos honorários advocatícios – Reembolso das custas e despesas processuais que caracteriza pedido implícito, cabendo ao vencido arcar com o seu ressarcimento – Inteligência dos arts. 322, §1o, e 82, §2o, do CPC - O título judicial não deixou dúvidas a respeito da condenação da agravante aos ônus da sucumbência (em específico, aos honorários advocatícios), o que permite inferir, por meio de interpretação lógico-sistemática do pedido implícito, a sua responsabilidade pelo reembolso das custas e despesas processuais – Decisão mantida.

Recurso desprovido.